Tribunal: TJSP
Processo: 1058877-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de escritura pública. Pedido de aplicação de revelia rejeitado. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 do Código de Processo Civil se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Contrato de locação. Alegação de violação ao direito de preferência. Inocorrência. Expressa exceção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de escritura pública. Pedido de aplicação de revelia rejeitado. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 do Código de Processo Civil se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Contrato de locação. Alegação de violação ao direito de preferência. Inocorrência. Expressa exceção contida no artigo 32 da Lei no 8.245/91. Hipótese de simulação não comprovada. Autora que não se desincumbiu do ônus, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058877-77.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INST.
SUP. PSICOMOTRICIDADE EDUCAÇÃO/GRUPO ATIVID. ESPEC. ISPE-
GAE,
são
apelados
FEDERICO
CERISOLA
TORRES
e
TORNADO
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058877-77.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1058877-77.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: GAE Grupo de Atividades Especializadas Ltda
Apelados: Tornado Participações Ltda, José Tadeu Silva Zacharias e Federico
Cerisola Torres
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42258)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação
anulatória de escritura pública. Pedido de
aplicação de revelia rejeitado. A revelia não
produz o efeito mencionado no artigo 344
do Código de Processo Civil se, havendo
pluralidade de réus, algum deles contestar a
ação. Contrato de locação. Alegação de
violação
ao
direito
de
preferência.
Inocorrência. Expressa exceção contida no
artigo 32 da Lei no 8.245/91. Hipótese de
simulação não comprovada. Autora que não
se desincumbiu do ônus, a teor do disposto
no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Majoração
dos
honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação (fls. 324/333) interposta
por GAE Grupo de Atividades Especializadas Ltda contra a sentença
(fls. 316/322) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 41a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou improcedente a ação
anulatória de escritura pública, ajuizada por ela contra Tornado
Participações Ltda e José Tadeu Silva Zacharias. Inconformada,
sustenta, inicialmente, que deve ser aplicada a pena de confissão, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058877-77.2018.8.26.0100
3
da revelia do corréu José Tadeu Silva Zacharias. Quanto ao mérito,
fundamenta que o caso retrata evidente simulação, não se tratando de
integralização de capital como concluído pelo MM. Juízo. Argumenta
que no processo n.o 1013109-6.2018.8.26.0100 foi comprovada a
alienação do imóvel à empresa Ícone. Reitera a hipótese de simulação
de conferência de bens, afirmando que, na verdade, ocorreu a venda
pura e simples do imóvel por R$ 130.000,00. Ao final menciona que a
empresa Tornado, corré, está com pendência judicial e administrativa,
reforçando a tese de manobra judicial e simulação sob o falso
argumento de colação de bens. Postula a reforma da sentença, com a
consequente declaração de nulidade da alienação do imóvel tratado.
As contrarrazões foram apresentadas por
Tornado Participações Ltda e Frederico Cerisola Torres. Ambos
manifestam-se pelo não provimento do recurso (fls. 339/348 e
349/352).
A autora peticionou às fls. 366/370, cumprindo
a determinação de complementação do preparo, exarada às fls. 355.
É o relatório, no essencial.
Não obstante a ausência de contestação por
parte de José Tadeu Silva Zacharias, segundo o artigo 345, I, do Código
de Processo Civil, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo
antecedente se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a
ação.
É o caso dos autos, já que, por parte da corré
Tornado
Participações
Ltda,
foi
apresentada
a
contestação,
oportunidade em que a narrativa inicial da autora foi alvo de resistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058877-77.2018.8.26.0100
4
e contrariedade.
Com efeito, rejeitada a hipótese de revelia, vê-
se que a tese no sentido de uma suposta simulação não restou
comprovada nos autos, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil/2015.
O MM. Juízo decidiu com acerto pela
improcedência da ação, em vista do que determina a lei de inquilinato,
com apoio no seu artigo 32. Confira-se: O direito de preferência não
alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão
judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e
incorporação.
Note-se, de acordo com a documentação
juntada pela própria autora, que o imóvel foi transferido pelo Sr. José
Tadeu Silva Zacharias à Tornado Participações Ltda, a título de
Conferência de Bens. A transação está devidamente registrada na
matrícula imobiliária consoante fls. 74. A posterior alienação feita por
parte de Tornado Participações Ltda a Federico Cerisola Torres foi
precedida de notificação à autora, para que viesse a exercer o seu direito
de preferência como provado às fls. 76/77.
Apenas este segundo negócio que requeria o
cumprimento da formalidade exigida pelo artigo 27 da Lei de Locação,
sem que se possa concluir pela existência de uma simulação no negócio
anterior tão-somente em decorrência de suposições apontadas pela
autora, como, por exemplo, a ausência de contestação do réu José
Tadeu Silva Zacharias e a falta de procuração por ele assinada, em
nome da corré Tornado.
Por sua vez, no Memorando de Entendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058877-77.2018.8.26.0100
5
às fls. 266 e seguintes apenas se estabeleceu uma intenção de
associação entre o corréu José Tadeu e a empresa citada, Ícone Holding
S/A, porém não há, apenas em razão das intenções formalizadas pelas
partes, como se concluir que de fato teria sido concretizada a venda do
imóvel, em que pese o ajuste nos termos do item III, de fls. 267, visto
como uma mera intenção.
Por fim, a ventilada situação da empresa
Tornado Participações Ltda, tanto na via administrativa, como no
âmbito judicial, não pode servir, isoladamente, à formação da convicção
do juiz, para que se possa concluir pela ocorrência da noticiada
simulação da transação.
De acordo com os autos, foi respeitado o
direito de preferência a que alude o artigo 27 da Lei de Locação, o qual,
no caso, só se exigia quando do segundo negócio, entre José Tadeu e
Federico.
Diante disso não há falar em direito de
preferência ante a expressa exceção contida no artigo 32 da lei de
locações, conforme já mencionado, afastando-se, assim, a pretendida
anulação da escritura.
Vejamos o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça: Anulação de escritura pública de permuta - direito
de preferência do locador - contrato de permuta - negócio jurídico
simulado - inocorrência - o direito de preferência do locador não
subsiste às hipóteses do art. 32, da Lei 8.245/91, dentre as quais à
permuta do imóvel comercial locado - redução da verba honorária
sucumbencial - Recurso do autor provido em parte (Apelação n.o
0136667-86.2006.8.26.0000, rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, 27a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058877-77.2018.8.26.0100
6
Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2011).
A alegação de que o primeiro negócio teria
sido simulado não restou provada. Não há qualquer documento ou
indícios nos autos que confirmem tais arguições. E era da autora o ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme regra disposta
no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porém dele não se
desincumbiu.
Diante de todo o exposto e da expressa
exceção legal ao direito de preferência, correto o decreto de
improcedência da ação.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios a 12% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator